Tribunal: STF
Processo: AC 1509
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO. AÇÃO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.



    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos de decisão monocrática.



    II – Verificado o trânsito em julgado da decisão da ação principal, à qual se pretende atribuir efeito suspensivo, fica prejudicada a ação cautelar, por superveniente perda de seu objeto. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.